Tribunal: STF
Processo: ACO 2443
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União opôs embargos de declaração contra decisão por meio da qual homologuei o reconhecimento, por ela manifestado, da procedência do pedido autoral e a condenei ao pagamento de honorários advocatícios.



    Aponta omissão no pronunciamento embargado (CPC, art. 1.022, II), ao argumento de ter sido inobservada isenção da verba sucumbencial a que alude o art. 19, V, VI, “a” e § 1º, c/c o art. 19-D, ambos da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002.



    O Estado do Acre, em contrarrazões, afirma a inexistência de vícios e requer o desprovimento dos aclaratórios (petição/STF n. 9.518/2022).



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, anoto estarem presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por Advogados da União.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    É bem verdade que o art. 19 da Lei n. 10.522/2002, com a redação dada pela de n. 13.874, de 20 de setembro de 2019, autoriza a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a reconhecer a procedência do pedido ao contestá-lo, entre outras hipóteses, quando fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo em sede de controle difuso e cuja execução tenha sido suspensa por resolução do Senado Federal, caso em que não haverá condenação em honorários advocatícios.



    Confira-se o seguinte trecho do mencionado texto legal:



    [...]



    Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: 



    I – matérias de que trata o art. 18;



    II – tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;



    III – (VETADO).



    IV – tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;



    V – tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade;



    VI – tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: 



    a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou 



    b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e 



    VII – tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei.



    § 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: 



    I – reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou 



    II – manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. 



    [...]



    Todavia, considerada a evolução normativa, tenho que essa norma não é aplicável à hipótese.



    A União contestou a presente ação cível originária, reconhecendo a procedência do pedido autoral, em 20 de fevereiro de 2018.



    Na época, ainda não havia previsão quanto à observância do citado regramento em relação à Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. Tal disposição apenas se tornou aplicável aos demais órgãos de representação federal em 30 de abril de 2019, depois da inclusão, pela Medida Provisória n. 881, convertida na Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019, do art. 19-D na Lei n. 10.522/2002.



    Sendo assim, não houve reconhecimento da procedência do que pleiteado nesta ação a partir de estímulo oferecido pela sanção premial, até então restrita à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas concordância voluntária do ente central com o pedido formulado, inclusive sem que fosse requerido o afastamento da condenação ao pagamento de honorários.



    Portanto, deve ser atendida a regra geral da lei processual, a prever o pagamento das despesas e dos honorários pela parte que reconheceu a procedência do pedido (CPC, art. 90), conforme assentado na decisão embargada.



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator